Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-07.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003794-07.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOSIAS ROCHA GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexiste prova robusta de que o insurgente tinha conhecimento de que o veículo era objeto de roubo, ressaltando que o decreto condenatório teria sido lastreado apenas no depoimento de testemunhas. Pugna pela revaloração das provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam o acusado como sendo o autor do delito. Não merece acolhimento a tese da Defesa de que o apelante ignorava a origem ilícita do bem, sem, contudo, apresentar qualquer razão para tal desconhecimento (ID 52868014 - Pág. 5). As provas juntadas aos autos e as circunstâncias objetivas que circundam o fato demonstram que o acusado sabia da origem ilícita do veículo que conduzia. Desse modo, somando-se as circunstâncias em que o veículo foi encontrado, bem como os depoimentos da vítima e do policial que conduziu a apreensão, é possível imputar ao denunciado a prática do delito de receptação dolosa (ID 52868014 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024